Tribunal: TJES
Processo: 5000592-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CESAR FURLANI e outros

AGRAVADO: SCHARLEY JOAO RUDIO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MEDIDA CAUTELAR SEM PRÉVIA OITIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou a constrição de bens dos embargantes.

2. Alegação de omissão quanto à análise de violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão da adoção de medida constritiva sem prévia oitiva da parte, com pedido de suprimento do vício e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa decorrente da ausência de prévia oitiva na concessão de medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, o que não se verifica no caso.

6 Não se admite a utilização dos embargos para rediscussão do mérito. Jurisprudência do STJ.

7. A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração. Jurisprudência do STJ.

8. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes
omissão a ser sanada
.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025; REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por

ANTÔNIO CESAR FURLANI E OUTRO
,
por meio dos quais alega vício no acórdão de ID 13911498, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão que determinou a constrição de seus bens.

Sustenta o embargante, em síntese, que:
(i)

há
omissão a
o deixar de apreciar a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que a decisão de origem determinou medidas constritivas sobre seu patrimônio sem a prévia oitiva da parte; e
(ii)
há
omissão
quanto ao
prequestionamento
.

Pois bem.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.

A omissão que enseja a oposição dos aclaratórios consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.346.692/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

A análise detida dos autos evidencia que as alegações de vícios no acórdão não merecem acolhimento. Isso porque os fundamentos fáticos e jurídicos suscitados nos embargos foram devidamente apreciados, inexistindo omissão a ser suprida, senão vejamos.

No tocante à alegada
omissão
consistente na ausência de apreciação da alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, verifica-se que o v. acórdão manifestou-se expressamente sobre a ausência de prévia oitiva da parte para adoção das medidas constritivas, mas apontou o acerto da decisão agravada com base nos elementos contidos na ação primeva, senão vejamos:

“[...] Isso porque,
verifica-se que os agravantes não foram instados a se manifestar sobre o pedido formulado na origem
, decidindo o juízo com base nos documentos e alegações prestadas pelos agravados, sendo razoável sua apresentação pelo recorrente neste momento, embora o agravo de instrumento não seja via hábil a promover exame exauriente e integral da matéria tratada nos autos.

Seguindo, verifica-se que o juízo, ao determinar seja implementada a medida restritiva, absteve-se a gravá-los com ônus temporário e com a finalidade de preservar o resultado útil da lide, resguardando direitos eventualmente existentes.

Com efeito, existem indícios consistentes sobre a constituição da sociedade de fato entre os litigantes, a exemplo, do constatado no exame do agravo de instrumento nº 5001173-43.2021.8.08.000, em que consignou o eminente Relator, que “
A existência da sociedade de fato restou, ao menos no atual estágio cognitivo, assentada como incontroversa
.“ (id.1642986), bem como, porque o juízo na origem, em decisão saneadora proferida nos autos (id.47039234), fixou como pontos controvertidos, questões atinentes à sociedade de fato, a saber, [...]
1- Quando se deu a suposta sociedade de fato; 2- Como foi acordada a divisão dos dividendos da suposta sociedade de fato; 3- Como se constituiu a suposta sociedade de fato.
[...], elementos que ensejam a aplicação de medidas assecuratórias dos direitos do demandante, sem que impliquem, da forma como implementada, em constrição definitiva dos bens gravados de ônus e de propriedade dos acionados/recorrentes.

Além disso, na contestação, ao indicar bens que pertencem à sociedade empresária de fato, os acionados/recorrentes afirmam que a sociedade é composta por Scharley, Sheyla e Antonio,
revelando o acerto da decisão combatida
. [...]”

Não há violação ao art. 1.022 do CPC quando o julgador enfrenta suficientemente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não estando obrigado a responder a todas as alegações se já encontrou motivo suficiente para decidir (STJ, REsp n. 2.231.157/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Cite-se que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base em todas as alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

O que se observa na hipótese é o mero inconformismo do embargante com a metodologia utilizada, pretendendo rediscutir a matéria, o que não se amolda à finalidade dos embargos, os quais não se prestam a reexame de mérito.

Registre-se que a Corte Superior orienta-se no sentido de que “
A discordância da parte com o resultado do julgamento não configura vício integrativo apto a ser sanado por embargos de declaração
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.981.286/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026).

Não se admite, no mais, a utilização dos embargos para rediscussão do mérito (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.263.060/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A matéria foi devidamente enfrentada, não havendo omissão a ser suprida.

Por derradeiro, no que diz respeito à pretensão de
prequestionamento
, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, ainda que os embargos de declaração se prestem para prequestionar determinada matéria, é preciso que estejam presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração mas

NEGO-LHES
provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.